Tribunal: TJBA
Processo: 0502244-51.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502244-51.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MATEUS CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA, LUCAS GIL SOUZA SANTANA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO, ADRIANO ARGONES MARTINS, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR, ANA BARBARA MARTINS COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM SUPOSTO ERRO MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA PARA RETIRADA DE PLACA E PARAFUSOS DO OMBRO ESQUEDO. DESENVOLVIMENTO DE QUADRO DE PENEUMOTÓRAX NO PÓS-CIRÚRGICO. PRONTUÁRIO MÉDICO. REGISTRO INICIAL DE LEVES DORES. AUSÊNCIA DE QUEIXA CERCA DE 2 HORAS ANTES DA ALTA HOSPITALAR. CONDUTA DE ACORCO COM A TÉCNICA MÉDICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS CONFORME OS PROTOCOLOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502244-51.2018.8.05.0080
, figurando como apelante
LUCAS MATEUS CERQUEIRA DA SILVA

e como apelado
SANTA CASA DE MISERICORDIA, ANTHONY ROGER PIRES BRITO e SAMUEL SILVA FARIAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA